Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-82.2017.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva do Estado não está atingida pela prescrição.
2. “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Enunciado da Súmula 231 do STJ.
3. A Súmula 231 do STJ não fere os princípios da legalidade e da individualização da pena, mas visa ao resguardo do preceito secundário do tipo penal, o qual prevê uma pena mínima estabelecida.
4. Recurso conhecido e não provido.